Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717521-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O De modo a viabilizar a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, determino que os Agravantes, em 5 (cinco) dias, juntem aos autos os extratos completos das contas bancárias da pessoa jurídica referentes aos meses de abril, maio e junho do corrente ano. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator